Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702950-95.2024.8.07.9000 Número do processo na origem: 0712448-39.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: FRANCISCO JORGE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que a r. Decisão vergastada (ID n° 157065141) foi disponibilizada em 11/10/2024 e que, nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação, intime-se a parte agravante a fim de que esclareça acerca da tempestividade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora